Tribunal: TJMT
Processo: 1002543-49.2019.8.11.0021
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002543-49.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[33.390.777 MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA - CNPJ: 33.390.777/0001-69 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CAMILA DE OLIVEIRA LUVISON - CPF: 215.873.508-23 (ADVOGADO), ENERGISA (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EPISÓDIO DE INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSINONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTÚITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL
IN RE IPSA
– INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público, a solução da controvérsia exige a observância da lei consumerista. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6o, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1a Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória
” (Proc. no 1002543-49.2019.8.11.0021), ajuizada contra a apelante por

MARCILENE RODRIGUES ALIONSO SILVA, julgou o pedido parcialmente procedente para “
condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais) a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ)
”, e de “
indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ)
” (cf. Id. no 204236802).

A apelante argui preliminar de “
ilegitimidade ativa ad causam, posto ser pacífico que, no caso em tela, apenas o titular do serviço possui legitimidade para pleitear reparação de quaisquer danos provenientes de vício na prestação da Distribuidora,
(já que)
a relação obrigacional existe apenas (com) a sra. Josefina Oliveira de Lima, então apenas esta poderia possuir o interesse e a legitimidade de discutir os fatos trazidos na inicial, por ser a titular da UC 6/772707-6
”.

Diz que, a
pesar de

“
estar sujeita à ‘teoria da responsabilidade objetiva’, no caso, não se vislumbra a sua responsabilização pelo dano alegado, visto que ausente o nexo de causalidade entre o dano alegado e qualquer conduta da recorrente
”, sendo que “
a recorrida não comprova os fatos constitutivos do seu direito, pois suas provas, além de não comprovarem danos refletidos em sua unidade consumidora, demonstram que a falta de energia decorreu por motivos alheios a vontade da Concessionária, e, assim que acionada a equipe técnica, não mediu esforços para regularizar o restabelecimento do fornecimento e efetuar melhorias nas regiões atendidas
”.

Alega, ademais, que “
todos os tipos de anomalias que envolvam o fornecimento de energia elétrica às unidades consumidoras, sejam elas queda de energia, acidentes com transformadores, entre outros, são anotadas no sistema operacional, nessa ordem de ideias, verificadas as interrupções de fornecimento que tenham afetado a unidade consumidora, fora localizada apenas o registro do evento ocorrido no dia 23/05/2019 às 14h29 e finalizado na manhã do dia seguinte, dia 24/05/2019, às 07h46
”, sendo assim, “
a situação vivenciada pela apelada não configuram falha na prestação de serviços, pois a telas sistêmicas acima apontam ter sido o fornecimento reestabelecido em menos de 24 horas, não ultrapassando a seara do mero aborrecimento
”.

Sustenta, por outro lado, que “
a indenização por danos morais em casos de alegação de interrupção no fornecimento, ao contrário da suspensão indevida, não são in re ipsa, ou seja, deve haver a comprovação do evento danoso e de ter ocorrido violação dos direitos da personalidade, que seria uma lesão à sua imagem, honra subjetiva ou privacidade
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a ilegitimidade ativa da apelada, seja extinto o feito sem resolução do mérito, ou, alternativamente, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido (cf. Id. no 204236805).

A apelada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença apelada julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“MARCILENE RODRIGUES ALIONSO ajuizou a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA em face de ERNEGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., qualificados nos autos.

Afirma a parte autora, em síntese, que é proprietária de um “plantão de bebidas”, onde comercializa bebidas, gelo e picolés/sorvetes. Informa que no dia 23/05/2019, por volta das 16horas, houve a suspensão do fornecimento de energia em todo o município de Nova Nazaré, somente retornando no dia seguinte (24/05/2019), por volta das 08horas. Destaca que a energia é essencial à sua atividade laborativa, de modo que obteve prejuízos materiais no período de suspensão do serviço, sendo R$ 400,00 em picolés, R$ 1.740,00 em sorvetes e barras de gelo, bem como lucros cessantes de R$ 350,00. Desse modo, requer a condenação da requerida ao ressarcimento dos prejuízos materiais, bem como a condenação em danos morais, no valor de R$ 10.000,00.

(...)

Pois bem, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que os pedidos iniciais comportam deferimento.

Isso porque a parte autora comprovou os fatos constitutivos do seu direito mormente a juntada de vídeo e das fotos do freezer descongelado com diversos picolés derretidos (Id. 27093822 e Id. 28734902), oportunidade em que realizou boletim de ocorrência um dia após a ocorrência dos fatos (24.05.2019), descrevendo que houve a queda de energia em toda a cidade no dia 23.05.2019 às 16h e só veio retornar no outro dia às 8h30min culminando nos danos de seus produtos, conforme juntada em Id. 27093819.

Observo ainda que a parte autora requereu audiência de conciliação no CEJUS desta comarca, porém, a requerida não compareceu, conforme juntada em Id. 27093826, reforçando a ocorrência dos fatos descritos na exordial e o descaso pela empresa requerida em ver solucionado os problemas ocasionados ao autor.

Por outro lado, a requerida em sua contestação não refutou o fato de ter ocorrido existência da queda de energia, limitou a argumentar que a parte autora não trouxe documentos comprobatórios, e que ‘devido a árvores na rede de alta tensão é que houve a interrupção’, sem comprovar que a interrupção se deu por força maior ou caso fortuito, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 273, II, do CPC.

(...)

Por causa da ocorrência da queda de energia, a parte autora acabou sofrendo danos materiais em seus produtos (picolés e 07 baldes de sorvete e 20 barras de gelo), que foram descongelados, conforme demonstrado através das imagens e vídeo anexados à exordial, o que restou incontroverso nos autos, em razão da ausência de contestação específica pela parte ré, motivo pelo qual procede o pedido de indenização no montante de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), conforme requerido na exordial.

Por ouro lado, com relação aos lucros cessantes, não comporta acolhimento, uma vez que não comprovado a média de rendimento pelos menos nos últimos dias, sendo que os documentos juntados em ID. 28734904 são documentos elaborados a punho pela própria autora não fazendo prova do que efetivamente deixou de perceber.

No mais, os danos morais restaram bem configurados, especialmente pela preocupação da perda de relevante quantidade de produtos (picolés e sorvetes), expondo a parte autora há um grande constrangimento perante os seus clientes, gerando o dever de indenizar, conforme preconiza o art. 186, do CC.

Assim, levando em conta a dor moral sentida pela autora em virtude da preocupação com a perda de seus produtos e constrangimentos junto aos seus clientes; o tempo de queda de energia; capacidade econômica das partes; vedação ao enriquecimento sem causa, jurisprudência sobre indenização por danos morais nesse tipo de ação, entendo que a fixação do quantum indenizatório no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.140,00 (dois mil cento e quarenta reais), a título de ressarcimento danos materiais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir do evento danoso (art. 398, do CC c/c súmula 54 do STJ);

b) CONDENAR a parte requerida a indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362, do STJ).”

Rejeito, de plano, a arguição de ilegitimidade ativa, pois, se a autora disse e comprovou que utiliza dos serviços prestados pela Concessionária no endereço onde ocorreu o evento danoso, ou seja, que é consumidora de fato, e que, por falha na prestação do serviço da ré, viu-se lesada material e moralmente, o fato de a UC estar registrada em nome de terceiro estranho à relação processual, por si só, é simplesmente irrelevante, afinal, ela é a titular do direito material objeto da pretensão deduzida em Juízo.

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre as litigantes, de modo que o desenvolvimento de seu relacionamento contratual e, agora, processual deve se ater às normas do Código de Defesa do Consumidor.

Cuidando-se de reclamação envolvendo a prestação de serviço público por concessionária, não só a lei consumerista (CDC, art. 14), como a própria Constituição Federal disciplina a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público
(CF, art. 37, §6o),
mas, à luz do CDC, esta pode ser excluída ou atenuada, entre outras hipóteses (CDC, arts. 12, §3o, I e II, e 14, §3o, I), em virtude de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (CDC, arts. 12, §3o, III, e 14, §3o, II), bem assim, e por outras palavras normativas, em razão de caso fortuito, compreendido como ato humano, imprevisível e inevitável, que impede o cumprimento da obrigação, ou de força maior, que é evento inevitável da natureza (CC, arts. 246, 393, 399, 575, 583, 667, §1o, e 868).

Sucede, porém, que, no presente caso, apesar de afirmar que o episódio narrado na petição inicial (“
queda de energia em toda cidade de Nova Nazaré
”) i
nexistiu, ou, então, que, se ocorreu, deu-se em razão de imprevisível e inevitável força da natureza, a ré/apelante Energisa sequer se atém especificamente aos fatos discutidos nos autos, não produzindo nenhum elemento de prova que dê respaldo às escusas arguidas, na verdade, ela se preocupou muito mais em focalizar questão lateral, como a da titularidade da UC, do que discutir propriamente o evento objeto da lide, tanto o é que, ao contestar, não trouxe ao processo nenhuma prova, nada que dissesse respeito ao litigio, o que, com efeito,
evidencia a sua desídia para com a instrução processual e, em última instância, com o litigio aqui instaurado,

mostrando a sua indiferença à inversão do ônus da prova, bem como à regra geral do art. 373, II, do CPC, afinal, mesmo dispondo de amplos meios probatórios para comprovar que a UC em questão não sofreu com a interrupção do serviço ou que este foi restabelecido dentro do prazo regular e razoável, a Concessionária nada fez, não juntando nenhum documento de cunho probatório nos autos.

Quanto aos danos morais, a jurisprudência do STJ é pacífica e iterativa no sentido de que a indevida interrupção do fornecimento de energia elétrica gera dano moral
in re ipsa
e que, portanto, prescinde de demonstração, já que decorre da própria ilicitude do fato.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA.
AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO. 1. O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes: AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014. 2. Agravo Interno da Empresa desprovido” (STJ – 1a Turma – AgInt no AREsp 771.013/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 13/10/2020, DJe 16/10/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento de que, "o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato". Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1797271/RS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

“
EMENTA:
(...) FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ. DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 210.426/PE – Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA – j. 20/02/2014, DJe 28/02/2014).

“
EMENTA:
(...) INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 518.470/RS – Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).

Sobre o valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em observância das particularidades do caso, como a condição econômica e social dos litigantes, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, ainda tendo em vista os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro, mas que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, admito que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00
é razoável e ajustada às circunstâncias do caso concreto, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, e, ainda, é congruente com os valores normalmente arbitrados para casos semelhantes por esse Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024